Tribunal: TJBA
Processo: 8095619-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095619-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILDA DOS SANTOS COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IDENTIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PAGSEGURO INTERNET S.A. ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO E ADEQUAR BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS OPOSTOS POR NU PAGAMENTOS S.A. REJEITADOS POR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos, respectivamente, por PAGSEGURO INTERNET S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de indenização por descontos indevidos em conta corrente, condenando ambas as instituições ao ressarcimento de R$ 6.185,68 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A PAGSEGURO apontou contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Já a NU PAGAMENTOS alegou omissão quanto ao exame de tese de culpa exclusiva da autora, por suposta imprudência no fornecimento de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, conforme apontado pela PAGSEGURO INTERNET S.A.; (ii) avaliar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese de culpa exclusiva da autora, como sustentado por NU PAGAMENTOS S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois, embora tenha sido expressamente reconhecido que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação (R$ 16.185,68), o dispositivo consignou erroneamente que a base de cálculo seria o valor da causa, contrariando o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Trata-se de sentença líquida, que atrai a aplicação da base correta prevista na legislação processual.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial já analisado.

Não há omissão na decisão quanto à tese de culpa exclusiva da autora. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, ao afirmar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a ausência de diligência na prevenção e apuração da fraude, com base no risco da atividade e no dever de segurança.

A obrigação de fundamentar, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, não exige resposta a todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a análise suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por PAGSEGURO INTERNET S.A. acolhidos para corrigir contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem incidir sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos por NU PAGAMENTOS S.A. rejeitados, diante da inexistência de omissão no acórdão quanto à análise da responsabilidade pelos danos suportados pela autora.

Tese de julgamento:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração, quando o valor da condenação é líquido e mensurável.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando este for apurável por simples cálculos aritméticos.

Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de forma fundamentada, a tese central da parte, ainda que não se manifeste sobre cada argumento isoladamente.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2º, 3º e 11; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8095619-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
PAGSEGURO INTERNET S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.
, e Embargada
NILDA DOS SANTOS COSTA.

Acordam os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PAGSEGURO INTERNET S.A. e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA NU PAGAMENTOS S.A.
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA